Tribunal: TJSP
Processo: 1012357-17.2018.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
r no 116/03 que estabelece a competência do município em que se situa o estabelecimento prestador – Entendimento firmado em sede do Recurso Especial no 1.117.121/SP, sob regime do art. 543-C do CPC – Inexistência, ademais, de escritório, filial ou sucursal, ainda que provisória no local onde prestado o serviço – Recolhimento devido ao município de Campinas - Sentença mantida - Recurso da Prefeitura Municipal de Campinas não conhecido – Recurso da Prefeitura Municipal de Paulo Alonso improvido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1012357-17.2018.8.26.0114; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Rezende Silveira

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ISS – Dúvida sobre o município competente para recolhimento do ISS – Empresa com sede em Campinas - Empresa prestadora de serviços elencados nos itens 7.03 e 14.01 da lista anexa à LC 116/03 – Serviço prestado no município de Paulo Alonso - BA – Competência do município onde está localizado o estabelecimento prestador – Fora das hipóteses

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ISS – Dúvida sobre o município competente para recolhimento do ISS – Empresa com sede em Campinas - Empresa prestadora de serviços elencados nos itens 7.03 e 14.01 da lista anexa à LC 116/03 – Serviço prestado no município de Paulo Alonso - BA – Competência do município onde está localizado o estabelecimento prestador – Fora das hipóteses excepcionais previstas nos incisos I a XXV do art. 3o daquele Diploma Legal, prevalece a regra geral contida no "caput" da Lei Complementar no 116/03 que estabelece a competência do município em que se situa o estabelecimento prestador – Entendimento firmado em sede do Recurso Especial no 1.117.121/SP, sob regime do art. 543-C do CPC – Inexistência, ademais, de escritório, filial ou sucursal, ainda que provisória no local onde prestado o serviço – Recolhimento devido ao município de Campinas - Sentença mantida - Recurso da Prefeitura Municipal de Campinas não conhecido – Recurso da Prefeitura Municipal de Paulo Alonso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1012357-17.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO e PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINAS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado GEVISA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso da Prefeitura Municipal de Campinas e negaram provimento ao recurso da
Prefeitura Municipal de Paulo Alonso. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012357-17.2018.8.26.0114 -Voto no 21182
2
APELAÇÃO N°: 1012357-17.2018.8.26.0114
APELANTES:
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
CAMPINAS
E
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO ALONSO
APELADA: GEVISA S/A
COMARCA: CAMPINAS
VOTO No 21182
EMENTA
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO
ISS
Dúvida sobre o município
competente para recolhimento do ISS Empresa com
sede em Campinas - Empresa prestadora de serviços
elencados nos itens 7.03 e 14.01 da lista anexa à LC
116/03
Serviço prestado no município de Paulo
Alonso - BA Competência do município onde está
localizado o estabelecimento prestador
Fora das
hipóteses excepcionais previstas nos incisos I a
XXV do art. 3o daquele Diploma Legal, prevalece a
regra geral contida no “caput” da Lei Complementar
no
116/03
que estabelece a competência do município em que se situa o estabelecimento prestador
Entendimento firmado em sede do
Recurso Especial no 1.117.121/SP, sob regime do
art. 543-C do CPC
Inexistência, ademais, de
escritório, filial ou sucursal, ainda que provisória no
local onde prestado o serviço Recolhimento devido
ao município de Campinas - Sentença mantida -
Recurso da Prefeitura Municipal de Campinas não
conhecido
Recurso da Prefeitura Municipal de
Paulo Alonso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivos recursos de apelação
interpostos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS e pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO ALONSO por meio dos quais
objetivam a reforma da sentença de fls. 276/281 que julgou
procedente o pedido para declarar a existência de relação jurídico-
tributária exclusiva com o município de Campinas, declarar a
inexigibilidade do tributo cobrado pelo município de Paulo Alonso e
extinguir o débito em razão da consignação em pagamento do
valor por depósito judicial. Em razão da sucumbência foi o
município de Paulo Alonso condenado ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012357-17.2018.8.26.0114 -Voto no 21182
3
sobre o valor atualizado da causa (R$ 500.000,00 em março de
2018).
Apela a Prefeitura Municipal de Campinas (fls.
284/293), alegando que a competência para cobrança do ISS é do
município onde se localiza o estabelecimento prestador. Alega
ainda que a legislação do município de Paulo Alonso não pode ser
aplicada pois afronta a legislação de caráter nacional sobre o
tema. Requer a reforma da sentença.
A Prefeitura Municipal de Paulo Alonso apela (fls.
297/313) alegando que a Lei Municipal no 967/2003 prevê
expressamente a necessidade de retenção de ISS pelas Sociedade
de Economia Mista do Poder Público Federal quando estas
figurarem na qualidade de tomadoras de serviços, exatamente a
forma de constituição da CHESF Companhia Hidroelétrica do São
Francisco. Requer a reforma da sentença.
A autora apresentou contrarrazões (fls. 314/322).
É o relatório.
O recurso da Prefeitura Municipal de Campinas
não merece ser conhecido e o recurso da Prefeitura Municipal de
Paulo Alonso não merece provimento.
De acordo com os documentos de fls. 12/27 a
apelada tem sede no município de Campinas.
Por sua vez, de acordo com a cláusula terceira
do estatuto social, a apelada tem por objeto diversas atividades,
dentre elas projeto, fabricação, comercialização, distribuição,
importação e exportação de motores elétricos e pontes rolantes
(fls. 19/20), sendo incontroverso nos autos que seus serviços
estão entre aqueles relacionados nos itens 7.03 e 14.01 da lista
anexa à LC 116/03.
A Lei Complementar no 116/03 a qual trata do
ISS, em seu artigo 3o define que a competência para recolhimento
do tributo é, via de regra, a do local do estabelecimento prestador,
exceção feita quanto aos serviços relacionados nos incisos I a
XXV do citado dispositivo, dentre os quais, no entanto, não estão
aqueles discutidos nestes autos:
“Art. 3 o - O serviço considera-se prestado, e o imposto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012357-17.2018.8.26.0114 -Voto no 21182
4
devido, no local do estabelecimento prestador ou, na falta
do estabelecimento, no local do domicílio do prestador,
exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXV, quando
o imposto será devido no local: (...)”.
Esse
acabou
sendo
o
entendimento
que
prevaleceu no STJ, contrariando precedentes em sentido contrário,
por força do julgamento do Recurso Especial n° 1.117.121/SP, em
20.10.2009,
submetido
ao
regime
do
543-C
do
CPC/1973,
asseverando que o imposto é devido, como regra geral, no local do
estabelecimento prestador, conforme se extrai de sua ementa a
seguir parcialmente transcrita:
“(..) Assim, a partir da LC 116/2003, temos as seguintes
regras: 1a) como regra geral, o imposto é devido no local
do estabelecimento prestador, compreendendo-se como tal
o local onde a empresa que é o contribuinte desenvolve a
atividade de prestar serviços, de modo permanente ou
temporário, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação,
contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas;
2a) na falta de estabelecimento do prestador, no local do
domicílio do prestador. Assim, o imposto somente será
devido no domicílio do prestador se no local onde o
serviço
for
prestado
não
houver
estabelecimento
do
prestador (sede, filial, agência, posto de atendimento,
sucursal, escritório de representação); 3a) nas hipóteses
previstas nos incisos I a XXII, acima transcritos, mesmo
que não haja local do estabelecimento prestador, ou local
do domicílio do prestador, o imposto será devido nos
locais indicados nas regras de exceção. (...)"
O artigo 4o da LC 116/03 dispõe que “Considera-
se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte
desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente
ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional,
sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede,
filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de
representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser
utilizadas”. Não há prova de que a empresa apelada
mantenha em Paulo Alonso escritório, filial ou sucursal, ainda que
provisório, que a subsumisse no conceito de estabelecimento
prestador contido no art. 4o da Lei Complementar 116/2003.
Nesse sentido, vem decidindo esta 15a Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1012357-17.2018.8.26.0114 -Voto no 21182
5
“AÇÃO DECLARATÓRIA
Inexistência de relação jurídico-
tributária
ISS
Município de São Paulo
Exercícios de
2007 e 2008 - Serviços de informática na vigência da LC
116/03 - Competência para efetuar o lançamento do imposto
é do município onde situada a sede do prestador, conforme
entendimento já firmado pelo E. STJ
Ausência de provas
hábeis a comprovar a manutenção, pela autora, de unidade
econômica no município das empresas tomadoras dos
serviços - Sentença mantida
Apelo da contribuinte
improvido”
(Apelação
no
0060321-22.2012.8.26.0053,
Relator(a):
Silva
Russo;
Comarca:
São
Paulo;
Órgão
julgador:
15a
Câmara
de
Direito
Público;
Data
do
julgamento: 28/07/2015; Data de registro: 01/08/2015).
Assim, não se encaixando o serviço prestado
pela empresa apelada nas exceções do artigo 3o e, não havendo
escritório, filial ou afins no município de Paulo Alonso, de rigor
que o recolhimento do ISS se dê com base na regra geral, ou seja,
no local do estabelecimento prestador, isto é, no município de
Campinas.
E tratando-se de legislação federal, não poderá
lei municipal alterar a competência para o recolhimento do tributo.
Dessa forma, nada há a ser alterado na sentença
que reconheceu o município de Campinas como competente para
recolhimento do tributo, razão pela qual não se verifica interesse
recursal do município.
Por fim, deixo de fixar verba honorária recursal,
pois já fixada em seu limite máximo na sentença.
Diante do exposto, meu voto não conhece do
recurso da Prefeitura Municipal de Campinas e nega provimento ao
recurso da Prefeitura Municipal de Paulo Alonso.
REZENDE SILVEIRA
Relator